Tribunal: TJDFT
Processo: 0718546-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Direito administrativo. Apelação cível. Ação de ressarcimento ao erário.TIDEM. Prescrição e decadência. Inocorrência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que condenou a servidora pública a ressarcir o erário pelo recebimento indevido da gratificação TIDEM.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade do recebimento da Gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público (TIDEM), por parte da Apelante, e eventual ressarcimento ao erário, bem como a ocorrência de prescrição e decadência.
III. Razões de decidir.
3. O artigo 54 da Lei 9.487/99 dispõe que o direito da Administração de anular os atos administrativos decai em cinco anos, salvo comprovada má-fé.
4.Por sua vez, o artigo 37, § 5o, da Constituição Federal informa que “a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”.
5.Na análise do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral (RE no 852.475), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”.
6.Portanto, verifica-se que o prazo prescricional e o decadencial estão intimamente relacionados com a questão de fundo do recurso, pois exige a análise da conduta da servidora para a correta aplicação ao caso concreto.
7.No caso, verifica-se que a servidora assinou, em março de 1996, termo optando pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público do Distrito Federal – TIDEM. Assim, restou configurada sua má-fé, uma vez que que fez declaração inverídica, ou seja, que não exercia outra atividade pública ou privada com objetivo de receber gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva no Magistério Público do Distrito Federal.
8. Constatado o ato doloso da servidora e sua má-fé, não se aplica o prazo decadencial e nem o prescricional ao caso, visto que são imprescritíveis as ações de ressarcimento fundadas em ato doloso e não há prazo decadencial para anular atos administrativos quando comprovada a má-fé.
IV. Dispositivo e tese.
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Constatado o ato doloso da servidora e sua má-fé, não se aplica o prazo decadencial e nem o prescricional ao caso, visto que são imprescritíveis as ações de ressarcimento fundadas em ato doloso e não há prazo decadencial para anular atos administrativos quando comprovada a má-fé”.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. n. 9.784/99, art. 54.